Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-39.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Por força do que dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, presume-se a culpa, na modalidade de imprudência, do motorista do veículo que colide na traseira do que lhe vai à frente. Presunção de culpa que, no caso em exame, não foi

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Por força do que dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, presume-se a culpa, na modalidade de imprudência, do motorista do veículo que colide na traseira do que lhe vai à frente. Presunção de culpa que, no caso em exame, não foi elidida.
RECURSO DESPROVIDO.